Tribunal: TJSP
Processo: 1025320-74.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de multa condominial cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Animais de estimação da apelante, porém, que, efetivamente, colocavam em risco a salubridade e a segurança dos condôminos. Aplicação das multas que bem observaram a convenção condominial e a lei. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.